Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo impetrante contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, o qual visava impedir a continuidade de demolição de obra embargada administrativamente, pleiteando, ainda, dilação de prazo para apresentação de documentação legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em:
(i) contradição ou obscuridade ao não se manifestar sobre a continuidade da obra embargada; e
(ii) omissão quanto ao requerimento de paralisação imediata da obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada apresentou fundamentação clara e coerente, delimitando que o objeto do mandado de segurança se restringe à dilação de prazo para apresentação de documentação, não havendo confusão com o pedido de paralisação da obra.
4. Não houve contradição interna, obscuridade ou omissão, mas apenas inconformismo da parte com a fundamentação adotada.
5. O princípio da adstrição impede que o Judiciário examine pretensão diversa da constante na inicial, especialmente em sede de mandado de segurança, que não comporta dilação probatória ou substituição de via recursal própria.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é interna ao julgado, e não se verifica quando a decisão é clara ao delimitar o objeto da lide.
2. Não há omissão quando a decisão fundamenta expressamente a irrelevância do ponto alegado, conforme os limites da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, LXIX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/02/2022; TJDFT, Acórdão 1964256, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 30/01/2025.